Tribunal: TJBA
Processo: 0302283-17.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302283-17.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA ANGELICA SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS DEVIDAS. FGTS. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 916 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE QUALIFICADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, por reconhecer a consonância do acórdão recorrido com os Temas 191, 308, 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

II – Questão em discussão

Discute-se a aplicabilidade dos precedentes de repercussão geral do STF aos casos de contratação temporária declarada nula por ausência de concurso público, especialmente quanto ao direito ao levantamento do FGTS e à percepção das verbas referentes ao período trabalhado.

III – Razões de decidir

O Agravo Interno possui cognição restrita à verificação da correta aplicação dos precedentes qualificados que fundamentaram a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 916, firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao recebimento dos salários correspondentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias, em razão da renovação sucessiva dos vínculos, afastando a caracterização de necessidade temporária e de excepcional interesse público, em estrita observância à orientação firmada pelo STF.

A pretensão recursal de rediscutir a legalidade das contratações encontra óbice na Súmula 279 do STF, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário.

Ausente distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência dos precedentes de repercussão geral, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV – Dispositivo

Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

0302283-17.2012.8.05.0250
, em que figuram como agravante,
Município de Simões
filho

e como agravada
MARIA ANGELICA SANTANA DE SOUZA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.